Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716775-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: LUCAS ALENCAR DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SANDRO SOARES SANTOS, advogado constituído, com OAB/GO no 44.722, em favor de LUCAS ALENCAR DE SOUZA, preso em 13/5/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (roubo cometido com restrição da liberdade das vítimas) apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (fls. 3/20). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há razão concreta para a constrição, notadamente porque o paciente é primário, o que foi inclusive reconhecido pelo órgão coator. Aduz que a decisão afronta o disposto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, uma vez que está motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, deixando demonstrar a inviabilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Sustenta que a Lei no 12.403/2011 exige, para a aplicação de cautelares, "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado"(art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal).”, elementos ausentes, assim como os requisitos do "fumus comissi delicti" e "periculum libertatis", devendo, ainda, ser observado o postulado da proporcionalidade. Diante do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia que imputou ao paciente dois delitos de roubo circunstanciado pela restrição à liberdade das vítimas (fls. 72/73 e 82/85). O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo se afere dos autos, o paciente adentrou ao estabelecimento comercial e mediante simulação de porte de arma de fogo, exigiu dos funcionários a entrega do dinheiro que estava no caixa e o aparelho celular. Em seguida, os trancou em uma sala de medicamentos e empreendeu fuga. Além disso, está demonstrado nos autos o envolvimento do paciente na prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e coação no curso do processo (fls. 50/51). Por fim, também se depreende que o paciente foi preso em flagrante em 3/11/2020, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 5/11/2020 (fls. 53/54). Verifica-se, pois, que embora primário, o paciente reitera na prática de condutas criminosas, mesmo após se agraciado com a liberdade que agora busca, voltou a delinquir. Tal circunstância demonstra a periculosidade do paciente e evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 62/63): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta de demonstra a periculosidade do agente. Os fatos reportados no APF dão conta de um roubo praticado a uma farmácia com a simulação de utilização de arma de fogo. As circunstâncias fazem denotar que as vítimas, inclusive, foram trancadas em uma sala do estabelecimento, caracterizando a restrição de liberdade. Não fosse isto o bastante o roubo visou também a subtração de um celular que, na realidade do NAC, é costumeiro, sendo, portanto, prática que merece maior atenção e um comportamento mais austero. A confirmar o entendimento a respeito da periculosidade do agente, observo que é ele possuidor de diversas passagens enquanto adolescente por crimes de roubo. Além disto, ainda no ano passado, o autuado foi apresentado a este NAC por envolvimento com tráfico de drogas e teve a liberdade restituída. Nada obstante voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (G.N) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que condições favoráveis, como a primariedade, , por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 26 de maio de 2021 10:06:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora